Tribunal: TJPA
Processo: 0803921-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803921-06.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIACAO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM CARÁTER DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO PARCIALMENTE APENAS PARA LIMITAR O VALOR DAS ASTREINTES NO TEMPO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão da minha lavra (Id. 1813430), em que deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, diante dos fundamentos a seguir apresentados:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. TRANSPORTE PÚBLICO ESCOLAR. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL APENAS PARA LIMITAR NO TEMPO AS ASTREINTES ATÉ O VALOR DE 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS).”

Em suas razões (Id. 1981197), o agravante, após resumir os fatos, argui apenas que a decisão monocrática não observou a existência do precedente invocado do REsp nº 88.853/SP, sustentado nas razões do recurso instrumental.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões refutando os argumentos recursais e requerendo o improvimento do recurso (Id. 2035243).

Nos mesmos termos foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento (Id. 2241677).

Não houve apresentação de manifestação por parte da Procuradoria de Justiça (Id. 2859667).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, pelo que passo analisá-lo.

Dito isso, verifico que a insurgência do agravante é contra a ausência de manifestação expressa acerca do teor do Resp nº 88.853/SP, intitulado como precedente jurisprudencial, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas do agravante, o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Sobre o argumento sustentado nas razões recursais, frisei que se deve garantir, “prima facie”, o direito constitucional à educação, que, no caso concreto, dessume-se na garantia ao transporte público gratuito aos alunos da rede pública estadual.

A tese de que é imperativa a observância do art. 2º da Lei nº 8.437/92
[1]
, não pode ser vista como algo pétreo não mitigável, vez que o próprio entendimento jurisprudencial é contrário ao engessamento, dado a relevância do direito e a celeridade que o caso requer, conforme se observa do teor do julgado a seguir, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR.

CONCESSÃO SEM OITIVA DO ESTADO. POSSIBILIDADE.

1. Para o deferimento da suspensão é imprescindível a demonstração inequívoca de grave potencial lesivo a um dos bens públicos tutelados pela norma de regência, sendo insuficiente para tanto a simples alegação.

2.
A antecipação de tutela, assim como as medidas liminares (vinculadas aos pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo na demora), tem exame célere, dada a urgência natural da demanda, prescindindo de prévia oitiva da parte contrária.

3. Não demonstrado o risco de dano alegado, impõe-se o indeferimento de pedido de suspensão proposto como sucedâneo recursal.

Precedentes.

4. Agravo a que se nega provimento.”

(AgRg na SLS 18/RJ, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL, CORTE ESPECIAL, julgado em 25/10/2004, DJ 06/12/2004, p. 170) (grifei)

Além disso, ressalto que a decisão agravada é apenas do pedido de efeito suspensivo, pautada em cognição superficial e preliminar, não é de mérito.

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva, caso entenda necessário.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 01 de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas.

Belém, 06/06/2020